Tribunal: TJDFT
Processo: 0738949-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE CELULAR. ORIGEM POSSIVELMENTE CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRÂMITE CONCOMITANTE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. ART. 935, CC. DETERMINAÇÃO DE RESERVA DOS VALORES BLOQUEADOS NA PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 935 do Código Civil, consagra, como regra, a independência entre as instâncias civil e criminal. Com efeito, é possível que a ação indenizatória tramite em concomitância com a persecução criminal, que somente influenciará na primeira quando reconhecida, categoricamente, a inexistência do fato ou da autoria delitiva.
2. No caso concreto, o agravante pretende que seja determinada a reserva valores bloqueados em investigação criminal referentes a diversos crimes supostamente praticados pelo agravado, dentre os quais, o de furto de um aparelho celular posteriormente vendido ao agravante. Em que pese a independência entre as esferas civil e penal, é prudente que se aguarde, antes de determinar a reserva de valores para garantia de possível crédito do agravante, produção de provas perante o juízo de origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.